Tribunal: TJDFT
Processo: 0715267-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de apelação[1] interposta por Clean Service Construções, Incorporações e Serviços Gerais Ltda-ME, em face da sentença[2] que, resolvendo os embargos monitórios que aviara no bojo da ação injuntiva promovida em seu desfavor pelo apelado - Banco do Brasil S/A, rejeitando-os, acolhera o pedido inicial, constituindo, em seu desfavor e do outro litisconsorte passivo, título executivo judicial no montante indicado pelo banco. Ademais, a sentença condenara os réus ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, que restaram fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. Inconformado com essa resolução, apelara a ré almejando a reforma do provimento monocrático, além da condenação do apelado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios. O apelado, devidamente intimado, contrariara o recurso, pugnando, em suma, pelo seu desprovimento[3]. Conclusos os autos, fora conferido prazo de 05 (cinco) dias à apelante para evidenciar sua situação financeira, de molde a ser apreendido se poderia ser contemplada com a gratuidade de justiça que postulara ao apelar, deixando de preparar o apelo[4]. Sucede que, conquanto devidamente intimada, não atendera ao desiderato[5]. Diante dessa situação, fora indeferida a gratuidade de justiça que reclamara a apelante, tendo-lhe sido, como consectário, assinalado o prazo de 05 (cinco) dias para promover o regular preparo do recurso que aviara, desta feita, na forma dobrada (CPC, arts. 101, §§ 1o e 2o, e 1.007, § 4o), sob pena de lhe ser negado trânsito com lastro na deserção.[6] Devidamente intimada, a apelante se mantivera inerte.[7] É o relatório. Decido. Cuida-se de apelação interposta por Clean Service Construções, Incorporações e Serviços Gerais Ltda-ME, em face da sentença[8] que, resolvendo os embargos monitórios que aviara no bojo da ação injuntiva promovida em seu desfavor pelo apelado - Banco do Brasil S/A, rejeitando-os, acolhera o pedido inicial, constituindo, em seu desfavor e do outro litisconsorte passivo, título executivo judicial no montante indicado pelo banco. Ademais, a sentença condenara os réus ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, que restaram fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. Inconformado com essa resolução, apelara almejando a reforma do provimento monocrático, além da condenação do apelado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios. Conclusos os autos, fora conferido prazo de 05 (cinco) dias à apelante para evidenciar sua situação financeira, de molde a ser apreendido se poderia ser contemplada com a gratuidade de justiça que postulara ao apelar, deixando de preparar o apelo. Sucede que, conquanto devidamente intimada, não atendera ao desiderato. Diante dessa situação, fora indeferida a gratuidade de justiça que reclamara a apelante, tendo-lhe sido, como consectário, assinalado o prazo de 05 (cinco) dias para promover o regular preparo do recurso que aviara, desta feita, na forma dobrada (CPC, arts. 101, §§ 1o e 2o, e 1.007, § 4o), sob pena de lhe ser negado trânsito com lastro na deserção.[9] Devidamente intimada, a apelante se mantivera inerte.[10] Alinhados esses fatos processuais afere-se que, conquanto cabível, tempestivo, manejado por parte legitimada que possui interesse recursal, subscrito por advogados regularmente constituídos e corretamente processado, o apelo não supre todos os pressupostos objetivos de recorribilidade que lhe são próprios, não podendo, pois, ser conhecido. Consoante pontuado, antes de ser negada a gratuidade de justiça que reclamara à apelante, lhe fora assinalado o prazo de 5 (cinco) dias para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais, de forma a ser aferido se poderia, ou não, ser agraciada legitimamente com o benefício que postulara, ou, alternativamente, para que realizasse o preparo que, desta feita, deveria ser consumado na forma dobrada[11]. No entanto, devidamente intimada, a parte apelante não atendera ao desiderato. Diante da ausência de comprovação de sua situação financeira, fora negada a gratuidade de justiça que postulara, contudo, lhe fora assinalado o prazo de 05 (cinco) dias para promover o recolhimento do preparo, desta feita, em dobro, sob pena de não conhecimento do apelo que formulara[12], nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC. Sucede que, devidamente intimada, a apelante permanecera inerte, deixando transcorrer em branco o prazo assinalado[13], ressoando patenteada a ausência de regular preparo. Emoldurado o havido no fluxo processual nesta instância recursal, sobeja que o desenlace do apelo resta obstado ante sua manifesta inadmissibilidade. Consoante a nova disciplina procedimental, deve o apelante, como forma de aparelhar o instrumento recursal, comprovar, no ato de sua interposição, o respectivo preparo, cumprindo, dessa forma, um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, conforme estabelece o art. 1.007, caput, do NCPC. A título ilustrativo, antes da afirmação da deserção, se não acompanhado o recurso com o comprovante de preparo, deve ser assegurado ao apelante prazo para comprovar sua efetivação e, em caso de não ter sido efetivado, recolher o equivalente em dobro (CPC, art. 1.007, §§ 2o e 4o). Alinhados esses registros, ressoa do cotejo dos autos, então, a certeza de que, não tendo a apelante atendido o chamamento que lhe fora assinalado, sua omissão resulta, inexoravelmente, na caracterização do fenômeno processual da deserção. O fato enseja, como consectário, juízo negativo de admissibilidade do apelo que aviara por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente ao preparo, devendo, pois, ser negado seguimento ao apelo que aviara em sede de decisão singular, consoante autoriza o art. 932, III, do novel estatuto processual. Esteado nos argumentos alinhados, patenteado que o apelo deixara de suprir o pressuposto objetivo pertinente ao preparo, e abroquelado no regrado pelo art. 932, III, combinado com o art. 1.007, do estatuto processual vigente, não conheço do apelo por afigurar-se manifestamente inadmissível ante a caracterização da deserção. Como corolário, majoro os honorários advocatícios que foram imputados à apelante para 12% (doze por cento) do valor da condenação, devidamente atualizado, porquanto o não conhecimento do apelo implicara a caracterização da sucumbência recursal, atraindo a incidência dos honorários recursais (CPC, art. 85, § 11). Operada a preclusão desta decisão, devolvam-se os autos ao ilustrado Juízo a quo para a efetivação do que restara decidido. Intimem-se. Brasília-DF, 09 de setembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 17484765. [2] - ID 17484763. [3] - ID 17484770. [4] - ID 17907216. [5] - ID 18469334. [6] - ID 18834818 - Decisão [7] - ID 19329210 - Certidão [8] - ID 17484763. [9] - ID 18834818 - Decisão [10] - ID 19329210 - Certidão [11] - ID 17907216. [12] - ID 18834818. [13] - ID 19329210.